Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. NÚMERO DIVERGENTE NO NA CÉDULA DE CRÉDITO DE BANCÁRIO E NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se identificar a correlação entre o contrato celebrado entre as partes e a referência contida na notificação acerca de qual dívida a cobrança se realiza. A ausência de consonância entre os dois documentos inviabiliza a comprovação da mora ante a ineficácia do instrumento.
4. O art. 320 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
5. Recurso conhecido e não provido.